Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR E DO COMPRADOR. ATUAL PROPRIETÁRIO. DESCONHECIMENTO.
1. A procuração em causa própria (in rem suam) era prevista pelo art. 1.317 do Código Civil de 1916.
2. Ainda que o documento não contenha os requisitos essenciais para a caracterização da procuração em causa própria (in rem suam), a confissão do réu/apelado no sentido de que adquiriu o veículo é suficiente para comprovar a existência do contrato de compra e venda desse bem móvel, cuja transferência da propriedade depende da tradição (CC 104 III 1267).
3. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 134, do CTB, com redação vigente no ano da venda (2000), incumbia tanto ao vendedor quanto ao comprador a comunicação ao Departamento de Trânsito a respeito da transferência de titularidade do veículo.
4. O desconhecimento acerca do atual proprietário do veículo e de sua localização impedem a determinação de transferência da titularidade para o adquirente que não mais dispõe do bem.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.